Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-54.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701467-54.2021.8.07.0005 RECORRENTE: V P RAMOS EDUCACIONAL DINÂMICO RECORRIDOS: NEUZA ALVES DE LIMA E ESPÓLIO DE DARCY ALVES DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelações – Tempestividade dos recursos – Preparo efetuado - Regularidade formal da sentença – Prevalência da presunção de hipossuficiência na falta de provas que a contrariem – Sucessão processual por herdeira menor sem a intervenção do Ministério Público por curto período até o implemento da maioridade. Inexistência de prejuízo e, portanto, de nulidade. Despejo por falta de pagamento, que não foi comprovado. Litigância de má-fé não configurada. A recorrente alega violação aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. Para tanto aduz que: a) a sentença e o acórdão prolataram decisões extra petita, afirmando que foi requerido somente o despejo da área referente ao pátio da escola e à “sob loja”, e não a desocupação de todo o imóvel; b) há incerteza sobre quem seriam os herdeiros do segundo recorrido, Espólio de Darcy Alves dos Santos; c) houve irregularidade de representação de uma das partes interessadas, Manuela Teixeira de Souza, em razão da ausência de manifestação do Ministério Público e de procuração autorizando representação processual outorgada por menor de idade; d) houve nulidade da sentença por ilegitimidade ativa dos recorridos em processo de inventário, por ausência de habilitação dos herdeiros; e) houve cerceamento de defesa, sustentando que protocolou diversas petições, a fim de demonstrar as irregularidades expostas, bem como não tentou a inovação recursal. Pede, por fim, a anulação ou, subsidiariamente, a reforma do acórdão recorrido. Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 60154944). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no REsp n. 1.933.774/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020